Tribunal: TJDFT
Processo: 0718677-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0718677-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDSON ALECRIM ALVES IMPETRADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Edson Alecrim Alves contra ato omissivo da Secretária de Saúde do Distrito Federal, concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde. O impetrante informa que se encontra internado no Hospital Regional de Santa Maria (HRSM), desde o dia 02.06.2022, para a realização de gastrectomia eletiva, devido a um adenocarcinoma pouco diferenciado em antro do estômago, porém, por motivos de achados de metástases em estruturas vizinhas, foi realizada cirurgia alternativa, visando seu bem-estar. Narra que, durante o procedimento, foi diagnosticado quadro compatível de câncer gástrico em antro metastático e, após o referido procedimento, apresentou piora do estado geral, confusão, distensão abdominal e parada de eliminação de flatos. Alega que está na enfermaria por falta de box de emergência no HRSM, em estado gravíssimo, com risco de morte, aguardando leito de UTI. Afirma que já foi solicitada vaga de UTI em 07.06.2022, estando, portanto, inserido na lista de espera de leitos da Central de Regulação de Internação Hospitalar (CERIH/SES-DF). Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, por não ter condições de arcar com as custas judiciárias sem prejuízo próprio e familiar. Pugna pela concessão da medida liminar para que seja determinado à autoridade impetrada competente que o transfira imediatamente para uma unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital público ou particular conveniado ao SUS, até sua alta, devendo ser fixado prazo máximo de doze (12) horas para cumprimento da medida, diante da urgência comprovada no presente caso, bem como fixada multa diária, em caso de descumprimento. Pugna, ao final, pela concessão da segurança, confirmando-se a liminar postulada, bem como o deferimento da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Defiro os benefícios da justiça gratuita em favor do impetrante. Estando convencido da relevância da fundamentação desenvolvida na petição inicial – no sentido de que a saúde é dever do Estado – e de que, por isso, o acolhimento dessa tese pode conduzir à concessão da ordem de segurança, em final julgamento de mérito; e, no mais, sendo imperiosa a necessidade de internação do impetrante em leito de UTI, haja vista ser paciente diagnosticado com câncer gástrico, com comorbidades, que vem apresentando piora do seu estado geral após a realização de procedimento cirúrgico para tratamento do câncer, encontrando-se em estado grave na enfermaria por falta de vaga no box, necessitando de internação em leito de UTI, com urgência, conforme relatório de evoluções (ID no 36152579), – daí o periculum in mora –, concedo a liminar postulada, determinando à autoridade apontada como coatora que, no prazo de vinte e quatro (24) horas, promova a internação do impetrante em unidade de terapia intensiva, pública ou particular, às expensas do Distrito Federal. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial com as cópias dos documentos que a acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, preste as informações que entender pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Atribuo à presente decisão força de mandado, que pode, portanto, ser cumprida de forma imediata, independentemente da expedição de qualquer outro documento para tanto. Publique-se. Brasília, DF, em 10 de junho de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator